Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728906-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BALDOV E SILVA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alberto Baldov e Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à empresa Transportadora Nova União LTDA, para verificação dos lucros cessantes devidos pela executada, bem como deu por encerrada a instrução processual. Em suas razões, o agravante narra que o valor de sua remuneração, conforme determinado na sentença exequenda, deve ser considerado a média do que o exequente recebia nos últimos doze (12) meses anteriores ao acidente. Afirma não possuir os contracheques necessários para comprovar seu salário à época, uma vez que já se passaram mais de dez (10) anos do acidente. Argumenta que juntou aos autos extrato bancário do período a fim de demonstrar quanto recebia, mas que tal documento não foi aceito, por não estar claro que os valores ali constantes eram referentes a sua remuneração. Alega que, por conta disso, requereu que se oficiasse à empresa Transportadora Nova União LTDA para que esta apresentasse os contracheques em questão, já que a empresa era a responsável direta pelo pagamento. Aduz que não foram esgotados todos os meios possíveis de comprovação do salário do autor, ora agravante. Sustenta que a apresentação dos contracheques relativos ao período compreendido entre 09/2010 a 10/2011 – que são justamente os doze (12) meses anteriores ao acidente – é de suma importância para que se possa apurar o quantum debeatur. Afirma que o Juízo a quo apreciou, de forma equivocada, o pedido do exequente, já que entendeu que se pretendia a juntada de documentos que já foram juntados aos autos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que se determine o oficiamento à transportadora para que disponibilize os documentos requeridos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Com efeito, não parece razoável afirmar que a decisão que indeferiu o pedido para que se oficie ao então empregador do exequente, bem como deu por encerrada a instrução processual, possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao exequente. Ao menos em tese, o autor pode buscar as informações pretendidas junto à empresa, independentemente de ofício do Poder Judiciário. Ademais, a decisão que encerra a instrução processual não gera, por si só, danos a qualquer das partes, até porque não se sabe, ainda, o que será decidido pelo Juízo a quo. Com relação à relevância da argumentação recursal. Com efeito, deve-se considerar que, na decisão agravada, o Juízo singular asseverou que “competia ao exequente, no início do cumprimento de sentença, apresentar tais documentos, relativos ao período de afastamento, de 2015 a 2018, uma vez que, além de não se tratar de documentos novos, recebia o contracheque todo mês”. No entanto, ao que tudo indica, o exequente pretendia obter informações referentes a sua remuneração no período compreendido entre 09/2010 a 10/2011, e não de 2015 a 2018. Contudo, na mesma linha do que foi observado pelo Perito Judicial, não parece haver elementos nos autos indicando que o autor tenha buscado, pessoalmente ou por meio de seu advogado, obter a documentação da empresa que o empregava. Além disso, ao que parece, o autor não apresentou informações mínimas necessárias ao envio do ofício requerido. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho da manifestação do Perito (ID 101015364): “Assim, nota-se que as providências requeridas pelo Exequente estabelecem uma espécie de roteiro, em que a segunda providência somente será tomada caso infrutífera a primeira. Essa, por sua vez, foi feita de modo incompleto, eis que indica apenas o nome da empresa e o seu CNPJ, o que torna impossível o endereçamento de qualquer ofício, especialmente se considerarmos que a possibilidade de fechamento da unidade no Distrito Federal, eis que não consta do site da empresa”. Desse modo, não estando demonstrados, por ora, a relevância da argumentação recursal e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:27:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator